Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.

1. Sendo a perícia médica ato personalíssimo a intimação da parte para comparecimento ao ato deve ser pessoal, e não por intermédio de advogado. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT.

2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.